Tribunal: TJDFT
Processo: 0704839-24.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FATO TÍPICO. DOLO DEMONSTRADO NOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO. VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE LESÕES NA VÍTIMA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE DO MONTANTE SELECIONADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, imbuído o réu de consciência e vontade de lesionar a vítima, em conduta socialmente intolerável, não há falar em absolvição.
2. Inviável a desclassificação da conduta para vias de fato quando amplamente demonstrada nos autos a lesão sofrida pela vítima.
3. As informações necessárias ao arbitramento do valor mínimo para o ressarcimento do dano moral à vítima estão presentes nos autos e foram analisadas na sentença. O valor definido obedece a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, à luz das particularidades do caso concreto e da finalidade do instituto, tais o grau de ofensa produzido e a posição socioeconômica das partes envolvidas. Observa, ainda, a necessidade de prevenção a fim de que o réu não reitere na conduta lesiva.
4. Eventual isenção de custas – ônus da sucumbência, a teor do artigo 804 do Código de Processo Penal – compõe matéria da competência do Juízo das Execuções Penais.
5. Recurso conhecido e não provido.